Tribunal: TJDFT
Processo: 0039385-27.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039385-27.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALCEU VILELA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da parte executada (ID 17046641) em relação aos cálculos apresentados pelo executante no ID 14192640, determino a expedição dos respectivos precatórios, com a ressalva de que os honorários advocatícios de sucumbência e contratuais sejam expedidos exclusivamente em nome do escritório de advocacia que patrocina o requerente. Em relação aos descontos da contribuição previdenciária, entendo que a aplicação do art. 40, § 18, da Constituição Federal deve considerar que o pedido da execução é de revisão de proventos, no qual se objetiva o pagamento de diferenças. Daí a necessidade de considerar o valor total dos proventos para a incidência do dispositivo legal colimado. Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador